Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707150-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA RECORRIDO: DF ESTOFADOS, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA DECISÃO Diante das manifestações em ID’s 63468515 e 63486127, nada a prover quanto ao pedido em ID 63468515, eis que a alteração da representação processual da parte não é causa apta a suspender prazos processuais em curso, em razão da ausência de previsão legal. Neste sentido, jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 2044098/SP). Ademais, a alteração do cadastro foi realizada poucos minutos depois à juntada de petição da parte (ID 63468720). Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora